Tribunal: TJDFT
Processo: 0750632-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0750632-80.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: SANDRA REIS DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de SANDRA REIS DA COSTA: “O exequente postula a constrição do percentual de 30% (trinta por cento) da verba salarial da parte executada. Colaciona que a remuneração da devedora perfaz a quantia líquida de R$ 6.777,93. Sucintamente relatados, decido. O inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, de fato, preconiza a impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares, salvo em caso de expressa disposição em sentido contrário. Isso porque essa hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III da CF/88), para garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. As exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) saláriosmínimos por mês (do § 2o do seu artigo 833). Ocorre que a Corte Especial Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do EREsp 1.582.475-MG, flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Eis a ementa do aresto: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOAFÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e àde sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido” (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, maioria, DJe 03.10.18). Essa mesma linha de entendimento foi, posteriormente, ratificada pelo próprio colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.874.222/DF, em 19/4/2023. Assim, na ponderação de direitos fundamentais: de um lado o do credor à satisfação do crédito e de outro o do devedor à dignidade da pessoa humana, o Superior Tribunal de Justiça avançou para admitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, sempre à luz do caso concreto, para não aniquilar o mínimo existencial do inadimplente. Tem-se assim que a hipótese de exceção à regra geral da impenhorabilidade deve ser analisada caso a caso, ponderando-se: (a) a remuneração mensal do devedor; (b) o valor e a natureza da dívida; e (c) a capacidade de subsistência e manutenção do padrão médio do devedor. Com tais diretrizes, conjugam-se o direito à satisfação do crédito e impele-se a parte executada ao cumprimento da obrigação sem ofensa à sua dignidade, impedindo também o uso abusivo da proteção legal da impenhorabilidade como entrave à satisfação do direito material. Na espécie, o débito em cobrança é de R$ 206.222,88, ainda segundo a planilha anexada quando do recebimento da execução (ID 183016022), e a parte executada aufere renda líquida de R$ 6.777,93. Ocorre que, diante das peculiaridades desse caso concreto, não se aplica o entendimento que flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor. Na hipótese, o executado tem remuneração líquida inferior a cinco salários-mínimos (R$ 6.777,93) e possui dependentes com os quais vive, consoante se observa da declaração de imposto de renda hospedada no ID 205207715. Em situações assemelhadas, eis os seguintes julgados do Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENOR DO QUE 5 SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. MÉRITO. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO OU DE APOSENTADORIA. EXECEPCIONALIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É cediço que são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. nos termos do art. 833, IV, do CPC. 2. O STJ, todavia, decidiu, no paradigma EREsp 1582475/MG, ser possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários, em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 6.1. No caso vertente, o executado percebe aposentadoria menor do cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1881320, 07068822820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1582475/MG, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários em determinadas situações, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. A jurisprudência desta Corte comumente adota cinco saláriosmínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. No caso concreto, a executada recebe abaixo de cinco salários-mínimos mensais e certamente a penhora que qualquer percentual comprometerá sua subsistência. 5. Segundo prevê o art. 836 do CPC, "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". 6. Agravo de Instrumento provido. Unânime. (Acórdão 1865099, 07490715520238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL. DESBLOQUEIO DE VALORES. NATUREZA SALARIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. RENDIMENTO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. É acertada a decisão que determina o desbloqueio de valores conscritos via Sisbajud quando comprovada a natureza salarial. 2. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 3. É possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 4. No presente caso, no entanto, o desconto pretendido pelo credor pode comprometer sobremaneira a subsistência da parte devedora. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte comumente adota o parâmetro de cinco salários mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime. (Acórdão 1826028, 07394633320238070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, portanto, nem sequer é possível mitigar a regra legal para penhora parcial da remuneração do executado, o que conduz ao indeferimento do pedido do exequente, pois do contrário haveria severos prejuízos à subsistência do executado e de sua família, com ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, já que ele ficaria privado do mínimo existencial para ter um padrão de vida condigno. Para além disso, hipoteticamente falando, uma penhora do gênero atingiria, quando muito, a monta de 5% do salário da executada, o que renderia menos de R$ 350,00 mensais para a amortização da dívida, que muito provavelmente não seria saldada em vida pela devedora nem que o valor do débito permanecesse congelado. Em outras palavras, os abatimentos salariais mal cobririam o avanço dos juros, proporcionando mínima efetividade ao exequente, mas elevado sacrifício à executada. Posto isso, indefiro a penhora das verbas de natureza alimentar. No mais, à mingua de bens para expropriação, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano em arquivo provisório, a partir de 25/07/2024, data da ciência do exequente da decisão ID 203913836, consoante nela mesmo prevista, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC. E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o também do art. 921 do CPC. Caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor (REsp 1.284.587/SP).” O Agravante sustenta que “a remuneração líquida mensal da executada no portal da transparência do DF perfaz a quantia de R$ 6.777,93”. Salienta que “a jurisprudência vem mitigando a visão absoluta da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, deferindo tal penhora quando o valor alvo da constrição não abalar a dignidade humana dos devedores, permitindo sua existência de forma digna, como no caso em tela, sendo que tal penhora é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida”. Acrescenta que “não terá mais opções de localização de bens penhoráveis, visto que já esgotadas, onde é certo que a Execução será arquivada por ausência de bens penhoráveis”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de até 30% da remuneração da Agravada e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 66687795). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque os elementos de convicção dos autos indicam, numa primeira abordagem, que a penhora de percentual da remuneração da Agravada, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Segundo, porque não se alegou nem demonstrou a existência de risco de dano, mesmo porque eventual deferimento da constrição no julgamento do recurso permitirá a sua eficaz implementação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator